Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712631-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRO MOREIRA CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Danos Morais n. 0704285-02.2023.8.07.0007, proposta por CARLOS ALEXANDRO MOREIRA CHAVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151998341 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu que suspenda as cobranças das parcelas referentes ao contrato n. 50-011638333/22, até sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do contrato impugnado pela parte autora. Em razões recursais, o agravante sustenta que a celebração de contrato de empréstimo consignado entre as partes foi regular, tendo em vista a existência de assinatura digital e de foto enviada pelo agravado à instituição financeira. Afirma que o empréstimo foi pactuado em 23/09/2022, sendo creditado na conta do agravado o montante de R$ 15.807,33 (quinze mil oitocentos e sete reais e trinta e três centavos) por meio de Transferência Eletrônica Disponível-TED, cujo financiamento seria pago em 84 parcelas mensais no valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais). Salienta que o agravado recebeu a quantia, contudo, permaneceu inerte e não a restituiu ao agravante, motivo pelo qual não faz jus à restituição dos valores descontados a título de empréstimo consignado. Acentua que a contratação foi precedida da análise dos documentos originais do agravado e que o agravante não agiu com negligência, pois não há alerta de furto ou roubo nos serviços de proteção ao crédito que impedisse a celebração do contrato. Defende que agiu no exercício regular do direito e que seus atos estão pautados na legalidade e boa-fé, verberando que a suspensão dos descontos na folha de pagamento gera enriquecimento sem causa ao agravado e que, ainda, causa dano irreparável ao recorrente. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja dado provimento ao recurso. Recolhimento do preparo comprovado no ID 45388193. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 45568591, deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo, por considerar estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 46461490). Em petição de ID 46666694, o agravado informa que realizou o depósito judicial da totalidade da quantia supostamente contratada, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento ante a superveniente perda de objeto recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de (r)ecurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] (grifo nosso) Da análise dos autos do processo originário, observa-se que CARLOS ALEXANDRO MOREIRA CHAVES juntou comprovante de realização de depósito judicial no montante de R$ 15.807,33 (quinze mil oitocentos e sete reais e trinta e três centavos (ID 158616297), referente ao valor recebido relativo ao suposto contrato n.o 50-011638333/22 (ID 151854633). Considerando que o montante devolvido se refere ao total do que foi transferido à conta corrente do agravado, cujo empréstimo é objeto de ação declaratória de inexistência de débito por alegação de fraude ocorrida na contratação, e que em janeiro de 2023 se iniciou a cobrança das parcelas contratadas, emerge a conclusão de que houve a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão em sede de liminar. Portanto, o depósito judicial do montante supostamente financiado enseja a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, autorizativo da tutela deferida na decisão hostilizada, de modo que a controvérsia acerca da existência ou não da fraude deve ser dirimida na origem na instrução probatória. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. [1]NEVES. Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 14:52:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora